Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-11.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801756-11.2024.8.14.0032

APELANTE: WALDELIR VASCONCELOS DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. TEMA 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO DECENAL. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, afastou a prescrição em ação indenizatória envolvendo alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do termo inicial da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada omissão quanto ao adequado enfrentamento do marco inicial da prescrição.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 1.150 e 1.387, firmou entendimento de que o prazo prescricional decenal tem início com a ciência inequívoca da lesão, no momento do saque integral dos valores do PASEP.

5. O saque integral revela conhecimento suficiente do montante disponibilizado, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos para deflagração do prazo prescricional.

6. No caso concreto, tendo o saque ocorrido em 06/06/2007 e a ação sido ajuizada apenas em 2024, resta configurada a prescrição decenal.

7. Precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em consonância com a orientação do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, reconhecer a prescrição decenal e restabelecer a sentença de primeiro grau.
9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

O saque integral dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória.

2.

A obtenção posterior de extratos não afasta a presunção de ciência inequívoca da lesão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
BANCO DO BRASIL
em face do Acórdão de (ID nº
33674540
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou suposta má gestão dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, sustentando a existência de diferenças decorrentes da não aplicação de índices legais de correção monetária e juros.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição decenal, fixando como termo inicial a data do saque realizado em 06/06/2007, ocasião em que o autor teve ciência do valor disponibilizado.

Em sede recursal, contudo, o acórdão embargado afastou a prescrição, adotando como marco inicial a data de obtenção dos extratos analíticos, em 05/09/2024, sob o fundamento de que somente naquele momento teria ocorrido a ciência inequívoca dos alegados prejuízos.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento de questão relevante relativa ao termo inicial da prescrição.

Aduz que o próprio autor reconheceu, na petição inicial, ter se surpreendido com o valor recebido no momento do saque, o que evidenciaria a ciência inequívoca da suposta lesão desde 2007, circunstância apta a deflagrar o prazo prescricional, nos termos da teoria da
actio nata
.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1387, os quais tratam da incidência da prescrição decenal e da definição do marco inicial em demandas envolvendo valores do PASEP.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sustenta também que a não aplicação da prescrição viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade, previstos na Constituição Federal, ao permitir a rediscussão de pretensões após longo lapso temporal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal e extinto o feito com resolução do mérito. Subsidiariamente, pleiteia o suprimento da omissão apontada, com o devido enfrentamento da matéria, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34456479).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, matéria diretamente relacionada ao Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que houve menção ao referido Tema 1387/STJ, cuja controvérsia submetida a julgamento consistiu em definir se o saque integral dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP constitui o marco inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação civil, nas hipóteses de alegada falha na prestação do serviço, seja por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

No caso concreto, embora tenha sido adotado como termo inicial da prescrição decenal a data em que o ora embargado teve acesso ao extrato analítico e à microfilmagem contendo o relatório detalhado da movimentação da conta PASEP — em 05/09/2024 —, verifica-se que o saque dos valores ocorreu anteriormente, em 06/06/2007, circunstância que se revela relevante para a adequada definição do dies a quo prescricional.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição decenal corresponde ao momento em que o titular do direito adquire ciência inequívoca dos alegados desfalques.

Posteriormente, ao enfrentar a matéria sob nova perspectiva, a Corte Superior, no julgamento do Tema 1387, consolidou orientação no sentido de que tal ciência se dar no momento do saque integral dos valores, ocasião em que o titular toma conhecimento do montante disponibilizado, considerado devido pela instituição financeira.

Nesse contexto, ao julgar o recente Tema 1387, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica:
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo, senão vejamos a ementa do Acórdão:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).
4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7.
Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.
8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9.
Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento
. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11
.
A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025 - grifei)

No mesmo sentido, cito recentes jurisprudências dessa Corte de justiça:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ.

III-Razões de decidir

3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação.

4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009.
5-
A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.”

6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ
esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
.
7-
Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.

IV-Dispositivo
7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
_________________
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL.
PASEP. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP, sustentando a autora que o termo inicial ocorreria apenas com a ciência inequívoca em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em demandas envolvendo PASEP; (ii) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no Tema 1.387, estabelece que o saque integral do saldo inicia o prazo prescricional.

4.
O saque revela ciência suficiente do valor devido, sendo irrelevante posterior obtenção de documentos.

5. A fixação diversa compromete a segurança jurídica ao submeter o termo inicial ao arbítrio do credor.

6. No caso, o saque ocorreu em 2009, consumando-se a prescrição antes do ajuizamento (31/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O saque integral do PASEP marca o início do prazo prescricional para pretensões indenizatórias.

2. O termo inicial da prescrição não pode ser condicionado à vontade do credor.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0801626-21.2024.8.14.0032
- Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
- 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-25)

Dessa forma, à luz da tese jurídica firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o saque integral dos valores relativos à participação no programa ocorreu em 06/06/2007, é nessa data que se inicia a contagem do prazo prescricional decenal. Assim, tendo a ação ordinária sido ajuizada apenas em 2024, resta configurada a ocorrência da prescrição, porquanto ultrapassado o lapso temporal de dez anos previsto na legislação aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes ao julgado embargado e
dar provimento ao Agravo Interno
,
a fim de reconhecer a incidência da prescrição decenal, nos termos da tese firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça
, e,
restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral
, ficando, ainda, prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026